Tribunal: TJBA
Processo: 0532989-28.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0532989-28.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: Associação dos Servidores da Sucom Assucom

Advogado(s)
:
LAIS PINTO FERREIRA, JOAO GABRIEL PIMENTEL LOPES, ERIANE SOARES SANTOS

APELADO: Promédica Proteção Médica A Empresa SA e outros

Advogado(s)
:
GUSTAVO DA CRUZ RODRIGUES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE DE SERVIDORES MUNICIPAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À POSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DO CONTRATO COM OPERADORA ESPECÍFICA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1 - Embargos de declaração opostos pelo
Município de Salvador
, nos autos da Apelação Cível interposta pela
Associação dos Servidores da SUCOM – ASSUCOM
, contra acórdão que deu provimento parcial ao recurso da associação, reconhecendo o direito dos servidores à manutenção da assistência à saúde nas mesmas condições anteriormente fornecidas, com a nova operadora contratada, sem a obrigatoriedade de manutenção do contrato com a Promédica. O embargante alega omissão no acórdão quanto à prerrogativa da Administração de escolher a operadora e à inexistência de direito adquirido ao plano anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise de argumentos relativos à ausência de direito adquirido ao plano de saúde anterior e à liberdade administrativa na contratação de nova operadora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O acórdão embargado enfrentou adequadamente os fundamentos jurídicos e fáticos da controvérsia, reconhecendo o direito dos servidores à preservação das condições do plano de saúde, com base nos arts. 9º da LC Municipal 050/2010 e 16 e 17 da Lei Municipal 8.725/2014, e afastando implicitamente a tese da inexistência de direito adquirido e da liberdade irrestrita da Administração.

4 - A jurisprudência do STJ admite que o julgador não precisa responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando houver fundamentação suficiente para a conclusão adotada (STJ, EDcl no MS 21.315-DF).

5 - Inexiste vício de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, não se prestando os embargos à rediscussão do mérito da decisão já exaustivamente enfrentada.

6 - Embora se reconheça o uso discutível do recurso, não se caracteriza a intenção manifesta de protelar o feito, razão pela qual não se aplica a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7 - Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

1 - A rejeição de embargos de declaração é cabível quando o acórdão impugnado enfrenta de forma suficiente os fundamentos da controvérsia, ainda que não mencione expressamente todos os argumentos das partes.

2 - A discussão sobre a prerrogativa administrativa de contratar nova operadora de saúde e a ausência de direito adquirido pode ser rejeitada de forma implícita, quando a decisão se baseia em fundamentos jurídicos que a afastam.

3 - A oposição de embargos de declaração com propósito meramente modificativo do julgado não autoriza sua admissibilidade, salvo se verificado vício previsto no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; CF/1988, art. 6º; LC Municipal 050/2010, art. 9º; Lei Municipal 8.725/2014, arts. 16 e 17.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região), j. 08.06.2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
REJEITAR os embargos de declaração
, para manter o acórdão embargado, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA